Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523, § 1o, CPC. NATUREZA NÃO SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, são requisitos para a excepcional suspensão do cumprimento de sentença, quando apresentada objeção, prévia garantia do juízo, relevância da argumentação expendida pela parte impugnante e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ausentes quaisquer dos requisitos legais, não se viabiliza a paralisação do cumprimento de sentença.
3. Uma vez fixados honorários advocatícios para a fase executiva, não se viabiliza sua majoração na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedente.
3. Agravo de instrumento não provido.